Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-45.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE LEGAL ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
II. Devem ser mantidos os alimentos estipulados mediante a ponderação adequada das necessidades do alimentando e da capacidade de pagamento do alimentante extraídas das provas dos autos, nos termos dos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.